Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732237-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA PACIENTE: ANTONIA EDUARDA BEZERRA SANTOS AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA em favor de ANTONIA EDUARDA BEZERRA SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 198768921 dos autos de origem), no processo n.o 0713779-74.2021, que indeferiu o pedido de flexibilização da prisão domiciliar da paciente. Em suas razões (Id 62466319), a impetrante narra que, em 27/04/2021, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Salienta que, em sede de audiência de custódia, a liberdade da paciente foi concedida. Destaca que, em 31/05/2023, a paciente teve a prisão preventiva decretada, ante o descumprimento das condições fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Menciona que, em 13/07/2023, a prisão preventiva da paciente foi substituída por prisão domiciliar. Salienta que a paciente pleiteou, em 02/04/2024, a flexibilização da prisão domiciliar do uso do monitoramento, o qual foi indeferido. Defende que a paciente está com monitoramento eletrônico há mais de um ano, tem três filhos menores, sendo uma recém-nascida, e precisa ir às consultas pediátricas com frequência. Assevera que a paciente quer a flexibilização para que possa ir trabalhar e deslocar-se aos estabelecimentos comerciais necessários para subsistência de seus filhos menores. Ressalta ter a paciente endereço certo, ser primária, portadora de bons antecedentes e que o processo tramita há mais de três anos, não tendo notícia de envolvimento da paciente em outros delitos. Requer, liminarmente, a imediata soltura da paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que a paciente foi presa em flagrante, em 27/04/2021, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, nos termos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 399/2021 - 26a DP (Id 90020151 dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória à paciente, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares (Id 90040680 dos autos de origem): “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizada pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que a processará.” Em virtude da não localização da paciente para apresentação de defesa prévia, decretou-se a sua prisão preventiva. Confira-se (Id 157729673 dos autos originários): “(...) De acordo com o art. 282, § 4o, do CPP, “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)”. Já o art. 312, parágrafo único, desse mesmo Código, depois de listar no caput as quatro hipóteses que ensejam a cautelaridade, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, estabelece que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”. A despeito de a Acusada ter se comprometido em cumprir todas as condições elencadas na decisão de ID n. 90040680, que substituiu a sua prisão preventiva por medidas cautelares, deixou de comparecer aos atos de processo e violou a proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que a processará. Assim, pelo menos duas medidas cautelares diversas da prisão foram descumpridas, a saber, a obrigação de comparecer a todos os atos do processo e a proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que a processará. Importante salientar a Defesa que a prisão por descumprimento de medida cautelar não é decretada para que o Réu seja notificado ou citado, até porque não há previsão no ordenamento brasileiro que autorize a detenção exclusivamente para ser citado. Certo é que, ao descumprir as medidas que lhe foram impostos, demonstra a Acusada descompromisso com a Justiça e sentimento de impunidade. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar além de não se confundir não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua não decretação sob o argumento de que eventualmente condenada será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Imputado pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. De outro norte, a materialidade está comprovada pelos laudos preliminar e definitivo e pelo laudo de apresentação e apreensão. Por essas mesmas razões e em decorrência dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia, há indícios de autoria do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Necessário, portanto, decretar a prisão preventiva, não havendo outra medida adequada. ACOLHO A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIA EDUARDA BEZERRA SANTOS (...).” (grifos nossos). Em 13/07/2023, o Juízo de origem substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos seguintes termos (Id 165268911 dos autos originários): “(...) No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, Conforme se nota ao compulsar os autos, a Acusada teve a sua liberdade restituída no dia 28/04/2021, ocasião em que foram impostas as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizada pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que a processará. Embora tenha sido possível a intimação da Requerente para comparecer à audiência de homologação de ANPP (ID n. 112658516), bem como a sua notificação (ID n. 124706751), a Requerente deixou de cumprir as alegações estipuladas como condição para a sua soltura, impossibilitando a sua localização. Nesse cenário, emerge desfeita a confiança depositado na Ré por este Juízo, assim como demonstrada a ineficácia de outras medidas menos gravosas a fim de preservar a aplicação da lei penal. Assim, nos termos da decisão de ID n. 157729673 e pelas razões acima expostas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, a figura da prisão domiciliar como substitutivo da prisão preventiva é reservada aos casos em que, por razões humanitárias, ainda que presentes os requisitos da prisão preventiva, excepcionalmente é concedida a possibilidade do preso cumprir a prisão em seu domicílio quando presente uma das situações especiais previstas no artigo 318 do CPP. Imperioso ressaltar que as situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não se traduzem em direito subjetivo do Acusado, mas faculdade do magistrado que, observando o caso concreto, deverá sopesar a oportunidade, merecimento e conveniência para a concessão do benefício. Assim leciona Guilherme de Souza Nucci ao se manifestar sobre o tema, in verbis: a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo do acusado. (...) Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar. (Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Editora Forense, p. 721). A excepcionalidade da prisão domiciliar, assim como a sua necessária pertinência diante de cada caso específico, exige cautela no seu deferimento, pois o simples enquadramento às situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não podem ser interpretadas como salvo-conduto para a prática de crimes. In casu, como já dito, a presença dos requisitos da prisão preventiva se encontram presentes. Sobre outro aspecto, o enquadramento do pedido à situação especial prevista no art.318, IV e V, do CPPB, restou provado de forma idônea, conforme exige o parágrafo único do mesmo diploma legal, tendo em conta que a Acusada comprovou estar grávida e ser genitora de duas crianças de quatro e oito anos. Assim, considerando as inovações previstas na lei processual, cuja alteração veio a reafirmar a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em certas situações especiais, de natureza humanística, de modo a preservar a ordem pública, a instrução e até aplicação da lei, com fulcro nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, defiro parcialmente o pedido e SUBSTITUO a prisão preventiva por prisão domiciliar, dela só podendo se ausentar com a autorização deste Juízo, para comparecer a todos os atos processuais ou em razão de eventual emergência médica, em especial, relacionada a sua gravidez ou à saúde de seus filhos, sob pena de revogação do benefício (art. 282, § 4o, do CPP). Deverá, ainda, a Autuada ser monitorada por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, até ser proferida a sentença, após o qual a beneficiada deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. A área de monitoração do Requerente deverá incluir como sendo sua residência, fixada no raio de cem metros ao redor do imóvel QR 1033, conjunto 02, Casa 32 – Samambaia/DF. Fica advertido a monitorada de seus direitos e deveres: "a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) comunicar à CIME, via telefone (telefone 0800-7294999), todas as emergências médicas que a obrigarem a se deslocar a unidade hospitalar; k) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário", conforme a Portaria supracitada. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA E O MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Intime-se pessoalmente o Autuado das condições impostas. Somente após o cumprimento de todas as diligências, o alvará de soltura deverá ser cumprido. (...).” (grifos nossos.) A decisão que indeferiu a flexibilização da prisão domiciliar foi assim fundamentada (Id 198768921 dos autos originários): “Trata-se de manifestação da defesa de Antônia Eduarda Bezerra Santos, na qual requer a flexibilização da prisão domiciliar para que a Requerente possa sair de cada para trabalhar e se deslocar pela cidade. Remetidos os autos ao Ministério Público, ponderou que pende apenas a oitiva da testemunha Bruno Alvim para o encerramento da instrução, havendo, portanto, uma perspectiva célere para o julgamento do feito. Requereu, para a análise do pedido da Defesa, a apresentação de proposta/possibilidade de trabalho, contendo os dias, o horário e o local de trabalho, assim como a apresentação das matrículas das crianças, com o horário e endereço da escola. Intimada a Defesa para que prestasse os esclarecimentos solicitados, quedou-se inerte. Decido. Primeiramente, destaco que a interrupção da marcha processual para o debate de questões acessórias resulta no alongamento do feito por motivo que não pode ser atribuído a este Juízo. Assim, o pedido da Defesa lançado nos autos principais e todo o tramite necessário para a sua apreciação, seguido do seu silêncio, impossibilita o encerramento da instrução e julgamento do feito. Em relação ao pedido de flexibilização da prisão domiciliar, há de ser ressaltado que a prisão domiciliar é medida cautelar pessoal equivalente à prisão preventiva, que se atenua na sua forma de cumprimento por razões humanitárias, quando presentes as situações especiais do art. 318 do CPP, visando nem sempre o benefício do Acusado, mas o resguardo indivíduos em situação de vulnerabilidade. Não se pode olvidar, contudo, que, por força do previsto no art. 317, a prisão domiciliar concedida em substituição da prisão preventiva, com lastro nas situações especiais previstas no art. 318 do CPPB, não se confunde com liberdade provisória ou prisão domiciliar decorrente de progressão de regime de cumprimento de pena, pois a regra é que o indiciado ou acusado permaneça integralmente em sua residência e, excepcionalmente, dela possa se ausentar com autorização judicial. Destaque-se que a prisão domiciliar preventiva, por ser considerada equiparada ao cumprimento de pena em regime fechado, é utilizada na remissão da pena. Assim, tenho que a flexibilização das autorizações para o deslocamento da Ré descaracterizaria a prisão domiciliar, tornando-a liberdade provisória, medida cautelar de natureza distinta, o que possibilitaria, por exemplo, a remissão da pena privativa de liberdade por situação fática equiparada à liberdade provisória, situação não admitida no ordenamento jurídico pátrio. Atente-se ainda a Ré que, havendo descumprimentos, será, por ocasião da sentença, ponderado se efetivamente servirá como detração, em caso de condenação. Posto isso, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão domiciliar. (...).” (grifos nossos). Como ressaltou a Promotoria de Justiça, apesar de devidamente intimada, a paciente deixou de informar a proposta ou possibilidade de trabalho, as matrículas das crianças, os horários e os endereços das escolas, além dos endereços dos supermercados e da casa lotérica que seriam frequentados (Id 198209792 dos autos de origem). Depreende-se da decisão impugnada, ainda, que o trâmite processual se encontra em fase final, restando pendente a oitiva de apenas uma testemunha, para que se possa prolatar a sentença. Assim, estando a decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR